Tribunal: TJDFT
Processo: 0722871-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de provas para formação do convencimento do juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação.
2. A Cédula de Crédito Bancário no 707862 encontra-se devidamente assinada pela Embargante, que não questiona a autenticidade da assinatura, e foi firmada entre as partes para renegociar débito inadimplido e confessado pelo Apelante, incidindo na hipótese o princípio do “venire contra factum proprium”.
3. No que tange à Cédula de Crédito Bancário no 734760 teve por objeto a concessão do valor total de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), incumbia à Embargante comprovar a alegação de que os créditos correspondentes não foram disponibilizados na conta corrente dela, mediante a apresentação dos extratos bancários da conta indicada, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Constata a inexistência de óbices à pretensão executiva, a manutenção da sentença que concluiu pela improcedência dos Embargos à Execução é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida e não provida.